Tribunal: STF
Processo: HC 85011
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO ÓRGÃO MINISTERIAL QUE PARTICIPOU DA FASE INVESTIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA JULGAR ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. ART. 104 DO CPP. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. 



    1. Ao concluir o julgamento do RE 593.727/MG, com repercussão geral reconhecida, o Plenário desta Corte assentou a seguinte tese: “o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”. 



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a participação de membro do Ministério Público na fase investigatória não acarreta, por si só, seu impedimento ou sua suspeição para o oferecimento da denúncia, e nem poderia ser diferente à luz da tese firmada pelo Plenário, mormente por ser ele o dominus litis e sua atuação estar voltada exatamente à formação de sua convicção. 



    3. À luz do art. 104 do CPP, é do juiz de primeira instância a competência para processar e julgar exceção de impedimento ou suspeição de promotor de justiça, a quem cabe, inclusive, decidir sobre a realização ou não de diligências solicitadas nesse incidente processual, podendo indeferir as que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1º), sem que tanto configure cerceamento de defesa.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera impressão do juiz sobre a possibilidade de o paciente interferir na instrução criminal, bem como sua situação econômica, sem a indicação de elementos concretos demonstradores do risco de fuga, não constituem fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva. Os autos revelam, ainda, situação configuradora de excesso de prazo da prisão cautelar.



    5. Habeas corpus denegado. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão cautelar.